Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está na fase de RETIFICAÇÃO dos cálculos quanto aos honorários da execução e a JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA (SUCESSORES PROCESSUAIS: MARIA LUIZA GONÇALVES DA CUNHA e JOSÉ WELLINGTON GONÇALVES DA CUNHA - ID: 43137375) e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais de ID: 46594265, razão pela qual os homologo. Outrossim, verifico que anteriormente foram expedidos precatórios em favor de: - JOSÉ BATISTA DA CRUZ (ID: 41158607 - R$ 51.404,13); - JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA (ID: 41159128 - R$ 43.573,59); - JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA (ID: 41158302 - R$ 43.573,59); - JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA (ID: 41156504 - R$ 40.279,47); - JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS (ID: 41156503 - R$ 40.237,82); - M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 41158287 - R$ 25.907,94) e - JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE (ID: 41158286 - R$ 15.268,21). Ao que consta, os precatórios supramencionados já têm tramitação na COORPRE. Nesse quadro, retifiquem-se os precatórios expedidos em favor de JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA (SUCESSORES PROCESSUAIS: MARIA LUIZA GONÇALVES DA CUNHA e JOSÉ WELLINGTON GONÇALVES DA CUNHA - ID: 43137375) e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE, segundo os cálculos judiciais de ID: 46594265, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais. Expeça-se ofício à COORPRE. Por clareza, têm-se como valores brutos totais: - JOSÉ BATISTA DA CRUZ (R$ 51.009,55); - JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA (R$ 43.236,38); - JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA (R$ 43.236,38); - JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA (R$ 39.966,76) (SUCESSORES PROCESSUAIS: MARIA LUIZA GONÇALVES DA CUNHA e JOSÉ WELLINGTON GONÇALVES DA CUNHA - ID: 43137375); - JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS (R$ 39.925,44); - M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 25.653,03) e - JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE (R$ 15.155,58). Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador